Tribunal: TJPA
Processo: 0822758-52.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822758-52.2023.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE SIMOES, BENEDITA DO SOCORRO DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS DECORRENTES DE VANDALISMO EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou procedentes os pedidos de José Simões e Benedita do Socorro da Silva Alves em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de atos de vandalismo praticados por alunos de escola estadual. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do Estado, condenando-o ao pagamento de R$ 6.300,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais a cada autor, com correção pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a omissão estatal e os danos sofridos; (ii) estabelecer o regime de responsabilidade aplicável ao caso, se subjetivo ou objetivo; (iii) verificar a subsistência dos danos materiais e morais e a adequação dos respectivos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, não prosperando a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o apelante impugna os fundamentos centrais da sentença.

A omissão estatal específica, diante da ciência prévia sobre os riscos e da ausência de medidas preventivas eficazes, atrai o dever de guarda e vigilância, configurando responsabilidade subjetiva por culpa presumida.

O conjunto probatório, especialmente o laudo técnico não infirmado, confirma a ocorrência dos danos materiais e sua vinculação à origem escolar, evidenciando o nexo causal.

O dano moral é caracterizado pela exposição dos autores, idosos, a risco concreto, insegurança e abalo psicológico, superando o mero aborrecimento e justificando compensação.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00 por autor) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar excesso ou insuficiência.

A correção monetária e os juros foram adequadamente fixados pela taxa SELIC, conforme retificação em embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por omissão específica em ambiente escolar é subjetiva, com culpa presumida, quando demonstrado o dever de vigilância, a ciência prévia e a ausência de medidas eficazes.

Comprovados o dano, o nexo causal e a falha do serviço, é cabível a condenação do Estado à reparação por danos materiais e morais.

A fixação de indenização por dano moral deve observar a gravidade do evento, o contexto fático e as funções compensatória e pedagógica, sendo legítima a manutenção de valores proporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947, Plenário, j. 20.09.2017; TJMG, AC nº 10024143050789001, Rel. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 06.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0822758-52.2023.8.14.0006.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JOSÉ SIMÕES E BENEDITA DO SOCORRO DA SILVA ALVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos formulados por José Simões e Benedita do Socorro da Silva Alves, em ação indenizatória decorrente de atos de vandalismo atribuídos a alunos de escola estadual, consistentes no arremesso de pedras contra a residência dos autores, com danos materiais e abalo moral.

Na origem, reconheceu-se a responsabilidade estatal, com condenação ao pagamento de R$ 6.300,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada autor, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, acolhidos para retificar o índice de atualização, assentando-se que a dívida deve ser atualizada pela taxa SELIC, que engloba correção e juros.

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese: (i) inexistência de nexo causal; (ii) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, por se tratar de omissão (defesa de responsabilidade subjetiva); (iii) inexistência de dano moral indenizável e ausência de comprovação do dano material; (iv) subsidiariamente, redução do quantum, ao argumento de que o Estado “não é segurador universal”.

Apresentadas contrarrazões, com preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento, com pedido de majoração de honorários recursais.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento, porquanto, embora as razões recursais sejam marcadas por generalidade em alguns pontos, há impugnação aos fundamentos centrais do julgado (nexo causal, regime de responsabilidade e danos), o que basta para o conhecimento do apelo.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: se restou demonstrado o nexo causal entre a conduta estatal (omissiva) e os danos; qual o regime de responsabilização aplicável; e se subsistem os danos materiais e morais e seus valores.

Da moldura fática firmada na sentença, constam registros de que os autores alegaram ataques em datas distintas, formalizados em boletins de ocorrência, e afirmaram ter notificado a escola e solicitado providências, sem adoção de medidas preventivas eficazes.

O Juízo de origem destacou, ainda, a existência de provas documentais e técnicas, incluindo laudo técnico/pericial com indicação de compatibilidade entre a trajetória do objeto e a origem nas dependências escolares, além de nota fiscal e demais registros pertinentes.

Em reforço, o parecer ministerial é explícito ao consignar que o laudo pericial demonstrou, de forma técnica, os danos na janela e no aparelho de televisão, bem como a trajetória do objeto lançado, indicando origem provável na escola, e que tal prova não foi infirmada por elemento técnico de igual valor apresentado pelo apelante.

Nesse contexto, não procede a alegação de ausência de nexo causal, pois: há suporte técnico que conecta o evento danoso ao entorno escolar; houve reiteração dos episódios, com ciência prévia comunicada; e não se verifica prova apta a deslocar a causalidade para causa exclusiva diversa.

O Estado sustenta que, por se tratar de omissão, seria exigível apuração de elemento subjetivo (culpa/dolo), pleiteando aplicação da responsabilidade subjetiva.

Vejamos jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROFESSORA - ATO DE VANDALISMO - VEÍCULO RABISCADO COM PALAVRAS OFENSIVAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO COM CULPA PRESUMIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE SEGURANÇA ADEQUADA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR - MANUTENÇÃO - DANO MATERIAL - VEÍCULO EM POSSE DE TERCEIRO (PARTE AUTORA) - DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO - IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO REXT Nº. 870.947. 1. Para a configuração da responsabilidade do Estado lato sensu, no caso de omissão danosa, aplica-se a Teoria da Culpa do Serviço Público (também chamada de Teoria da Culpa Anônima), que exige, para a responsabilização do ente estatal, que o serviço público não haja funcionado ou que haja funcionado de forma deficiente em razão de imprudência, negligência ou imperícia do agente público, causador de um dano ao administrado, sendo certo que a culpa é presumida desde que demonstrada a omissão na prestação do serviço público. 2. Face ao conjunto probatório dos autos, restou demonstrado o fato administrativo causador de dano a autora, consistente na omissão do réu em não fornecer a adequada segurança dentro da escola pública, o que contribuiu diretamente para o evento danoso, uma vez que, diante de tal omissão, a professora acabou por sofrer grave lesão a sua integridade psíquica, em virtude do vandalismo praticado pelos alunos no carro que utilizava para ir ao trabalho, inclusive com a utilização de expressões e palavras ofensivas. 3. Ao que informam a doutrina e a jurisprudência, o valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a gravidade objetiva da lesão e o seu efeito lesivo, ao que se acresce a verificação das condições econômicas das partes. O ressarcimento, assim, há que se dar em justa medida, de modo que não implique enriquecimento sem causa, não podendo, de outro lado, servir de estímulo para o causador do mal, devendo-se impedir a prática de ações assemelhadas. 4. O condutor ou quem estiver na posse de veículo automotor, cuja propriedade não lhe pertence, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos decorrentes de acidente ou prejuízo que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado com tais despesas, elementos estes essenciais para impedir a extinção do feito por ilegitimidade ativa. 5. Os valores da indenização fixados a título de dano material e moral deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, bem como acrescidos de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança (TR), tendo em vista a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/09, declarada recentemente pelo plenário do e. STF, por maioria, quando da conclusão do julgamento do RExt nº. 870 .947. (TJ-MG - AC: 10024143050789001 MG, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 06/09/2018, Data de Publicação: 17/09/2018)

Todavia, o caso retrata hipótese de omissão específica, no contexto de atividade estatal que impõe dever jurídico de guarda, fiscalização e adoção de medidas preventivas, sobretudo quando previamente cientificado do risco.

Em situações dessa natureza, em que a Administração detém posição de garantidora em relação ao ambiente escolar e seus riscos previsíveis, a responsabilidade civil pode ser reconhecida quando demonstrados o dano, a omissão relevante (falha do serviço) e o nexo causal, sem que baste a mera invocação abstrata de “fato de terceiro” para romper a cadeia causal.

No caso, a sentença concluiu pela falha do dever de vigilância e prevenção, à vista da prova técnica, da reincidência e da ausência de atuação eficaz após notificação, reputando configurado o dever de indenizar.

Não se acolhe, ademais, a tese de “Estado segurador universal”, pois não se trata de responsabilização genérica por qualquer ilícito social, mas de responsabilização por evento associado à esfera de atuação estatal (ambiente escolar e seus riscos externos imediatos), diante de ciência prévia e insuficiência de providências, com nexo comprovado no conjunto probatório.

Quanto aos danos materiais, a origem assentou lastro em documentação idônea e na prova técnica.

Ausente, no apelo, demonstração concreta de erro de valoração probatória ou prova contrária capaz de afastar as conclusões técnicas.

No tocante ao dano moral, o contexto fático, arremesso de objeto contra residência habitada, com potencial risco à integridade e sensação de insegurança, especialmente envolvendo autores idosos, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando compensação. O Ministério Público, igualmente, reconhece a adequação do valor arbitrado à proporcionalidade e razoabilidade, sem enriquecimento indevido.

Sobre o quantum, a indenização de R$ 5.000,00 por autor não se mostra ínfima nem exorbitante à luz da gravidade do evento e das funções compensatória e preventiva moderada, inexistindo justificativa para intervenção redutora nesta instância. As contrarrazões também destacam a ausência de descompasso flagrante, lembrando que o ajuste é cabível apenas em hipóteses de manifesta desproporção.

Registre-se, por fim, que a questão relativa ao índice de correção e juros já foi retificada em embargos declaratórios, fixando-se a taxa SELIC como índice aplicável, englobando atualização e juros legais.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença tal como retificada nos embargos de declaração, inclusive quanto à atualização pela taxa SELIC.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026